Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DIONARA ALVES DE CARVALHO, em face à sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação indenizatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Em consulta aos autos de origem, constata-se que houve a interposição prévia de agravo de instrumento (autos de n. 0715280-03.2020.8.07.0000), distribuído à 7a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch (ID. 54964473). Com isso, órgão e magistrado tornaram-se preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO deste agravo interno à eminente Desembargadora Leila Arlanch, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12